Tribunal: TJSP
Processo: 0054095-39.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Furtos qualificados – Materialidade e autoria comprovadas – Valoração da palavra da vítima – Crime continuado – Tese afastada – Lapso temporal superior a 30 dias entre o primeiro e o segundo crime – Atenuante da confissão – Inaplicabilidade em razão da admissão parcial dos fatos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Furtos qualificados – Materialidade e autoria comprovadas – Valoração da palavra da vítima – Crime continuado – Tese afastada – Lapso temporal superior a 30 dias entre o primeiro e o segundo crime – Atenuante da confissão – Inaplicabilidade em razão da admissão parcial dos fatos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Somatória das penas que ultrapassa a 4 anos de reclusão – art. 44, I, do Código Penal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054095-39.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
ANDRE ROZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050 -Voto no 631
2
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050
Apelante: Ricardo Andre Roza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no 631
Apelação Recurso do réu Furtos qualificados Materialidade e
autoria comprovadas Valoração da palavra da vítima Crime
continuado Tese afastada Lapso temporal superior a 30 dias
entre o primeiro e o segundo crime Atenuante da confissão
Inaplicabilidade em razão da admissão parcial dos fatos

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Inadmissibilidade Somatória das penas que ultrapassa
a 4 anos de reclusão art. 44, I, do Código Penal Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Andre
Roza contra a sentença de fls. 292/308, que julgou procedente a ação penal para condená-lo
à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 155, §4o, inciso II, do de reclusão, além de 14 dias-multa,
como incurso artigo 155, §4o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do
Código Penal, pelos delitos ocorridos em 20.6.2014 e 23.6.2014, sendo aberto o regime a
ser cumprido.
Inconformado, o réu apela e pede sua absolvição pelo crime
ocorrido no dia 15 de abril de 2014, por falta de provas da autoria, pois ninguém o viu
furtando os bens, estes não foram encontrados em sua posse, não houve confissão, além do
fato de existirem outros funcionários na residência da vítima, havendo tão somente
presunção de que teria cometido o delito.
Afirma que a dúvida deve ser interpretada em seu favor,
decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII,
combinado com o art. 60, § 4o, IV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050 -Voto no 631
3
Caso contrário, pleiteia o reconhecimento da continuidade
delitiva dos três furtos.
Postula também o reconhecimento da atenuante da confissão,
ainda que parcial, pois admitiu que subtraiu bens da vítima e, por último, a substituição da
pena de reclusão por restritiva de direitos.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 341/344), com parecer, no
mesmo sentido, pela D. Procuradoria de Justiça. (fls. 348/356).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 15 de abril de 2014, em horário
ignorado, no apartamento situado na Rua Emílio de Menezes, no 18, apto no 112, Santa
Cecília, São Paulo, capital, Ricardo André Roza subtraiu, para si, com abuso de confiança,
um óculos Lacoste; uma caneta banhada à ouro; um relógio Longines banhado a ouro; um
relógio H Stern de cor laranja, um relógio Mirvaine em ouro com pérola, rubi e brilhante;
brincos; colares; pulseiras; alianças; anéis; medalhas; gargantilhas e correntes diversas,
tudo relacionado as fls. 25/28, bem como um carimbo médico, pertencentes à vítima Rute
Bergami Gonçalves, idosa de 65 anos de idade.
Continua a denúncia que, no dia 20 de junho de 2014, no
período vespertino, no mesmo endereço, Ricardo André Roza subtraiu, para si, com abuso
de confiança, diversos colares, pulseiras, brincos e anéis relacionados as fls. 12/14 e
fotografados as fls. 24, pertencentes à vítima Rute.
Ainda, no dia 23 de junho de 2014, no período da manhã e no
início da tarde, também no mesmo endereço, Ricardo André Roza subtraiu, para si, com
abuso de confiança, duas notas de R$ 50,00 e duas correntes chapeadas a ouro,
pertencentes à vítima Rute.
O apelante foi denunciado pelos crimes previstos no artigo
155, §4o, inciso II, na forma do artigo 69, caput, e artigo 155, §4o, inciso II, este último na
forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050 -Voto no 631
4
Não é caso de absolvição do apelante pelo crime ocorrido no
dia 15 de abril de 2014.
A materialidade e autoria dos delitos ficaram demonstradas
pelos auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletins de e ocorrência (fls. 18/22 e 25/28), no
auto de reconhecimento de objetos (fls. 12/14), nos autos de exibição e apreensão (fls.
29/32 e 36), no auto de avaliação (fls. 33/35), no laudo pericial das imagens das câmeras
instaladas na residência da vítima (fls. 109/121), bem como por toda prova oral colhida
sobre o crivo do contraditório.
Confessados pelo apelante os furtos ocorridos em 20 e 23 de
junho de 2014, a insurgência é contra sua condenação pelo crime ocorrido em 15.4.2014,
negando a autoria, mas sem razão.
Isto porque, até a data do flagrante do terceiro crime, ocorrido
em no dia 23 de junho de 2014, o apelante trabalhava como enfermeiro e motorista na
residência da vítima, cuidando do marido desta, porque portador de esclerose aguda,
necessitando de cuidados intensivos.
A vítima, orientada pela polícia militar, instalou câmeras em
sua residência após o crime ocorrido em 15.4.2014, o que possibilitou a gravação dos dois
crimes posteriores cometidos pelo apelante.
O depoimento da vítima, confirmando que o apelante estava
trabalhando em sua residência havia cerca de seis ou sete meses, o relato dos policiais e as
circunstâncias fáticas do caso são suficientes para embasar a prova de autoria do apelante
do crime ocorrido em 15.4.2014.
Disse a vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, que, a
despeito de existiram outras pessoas trabalhando na casa, apenas o apelante tinha acesso ao
cômodo em que se encontravam os objetos furtados.
Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, geralmente
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório na
formação da convicção do magistrado, especialmente pelo contato direto que teve com o
agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050 -Voto no 631
5
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora
existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo
ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é
admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade,
desde que sopesada a credibilidade do depoimento. (HC n.
217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de
9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (...). (STJ, AgRg no
REsp 1644247/RO, 5a Turma, Min. Felix Fischer, j. 4.4.2017).
Sobre o pedido de reconhecimento de crime continuado ou
continuidade delitiva entre os três delitos, a jurisprudência já pacificou, de uma forma bem
tranquila, o entendimento de que é necessário, para caracterizá-lo, que entre um crime e
outro não se ultrapasse o lapso temporal de trinta dias.
No caso, entre o primeiro e o segundo furto transcorreu prazo
superior a dois meses, o que afasta a tese defensiva de continuidade delitiva.
Não tem razão o pedido do apelante para reconhecimento da
atenuante da confissão.
Isto porque, para o reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 65, III, "d", do Código Penal deve o agente confessar in totum a prática delitiva, não
se beneficiando dela o acusado que o faz parcialmente, como no caso dos autos.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto duplamente qualificado

Recurso da Defesa - Insurgência relacionada à dosimetria da pena
imposta Impossibilidade Aplicação da pena que não comporta
modificação Comparsaria devidamente atestada nos autos por
meio dos elementos de prova coligidos - Atenuante da confissão
espontânea que não comporta consideração eis a admissão dos
fatos em juízo foi parcial, não tendo sido utilizada como
elemento de convencimento do juiz sentenciante Pertinência
da aplicação da causa de aumento referente ao furto noturno,
Código Penal, pelo fato ocorrido em 15.4.2014, e a pena de 3
anos, 2 meses e 3 dias vez que tal peculiaridade foi devidamente
mencionada na peça incoativa, pese não mencionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054095-39.2014.8.26.0050 -Voto no 631
6
capitulação jurídica inicial do crime, situação não impeditiva do
exercício da ampla defesa - Apelo não provido. (Apelação
Criminal 0000580-42.2018.8.26.0279, Relator Des. Sérgio Ribas,
j. 29.8.2019) sem grifo no original.
Quanto ao pedido de substituição da pena de reclusão por
restritiva de direitos, fica mantida a sentença, considerando que a somatória das penas
ultrapassa 4 anos de reclusão. (art. 44, I, do CP).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Ricardo Andre Roza, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator